Tribunal: TJPA
Processo: 0013313-09.2011.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0013313-09.2011.8.14.0051
APELANTE/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO/APELANTE:
RAIMUNDO WAGNER CARVALHO OLIVEIRA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELANTE RAIMUNDO WAGNER CARVALHO OLIVEIRA) - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO PERPETRADO PELO RECORRENTE - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ) - IMPROVIDO - O RECORRIDO PREENCHE AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 44, DO CPB, PARA A SUBSTITUIÇÃO DE SUA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELANTE RAIMUNDO WAGNER CARVALHO OLIVEIRA):
Não assiste razão ao apelante. A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 24-Autos Apensos, o qual atestou que a droga apreendida em posse do recorrente e seu comparsa, se tratava da substância estupefaciente vulgarmente conhecida por cocaína.

Já a
autoria
do crime está comprovada pela narrativa das testemunhas de acusação, em especial dos policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelante e seu comparsa, os quais afirmaram que a residência em que o apelante e seu comparsa moravam era uma boca de fumo, bem como que a esposa de um dos indivíduos afirmou que os mesmo comercializavam drogas.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra dos policiais militares servem perfeitamente como prova para a condenação do recorrente, sobretudo por serem dotadas de fé-pública e estarem alinhadas às demais provas dos autos.
2 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ):
É cediço que a vedação à substituição da reprimenda privativa de liberdade pela restritiva de direitos, prevista na Lei de Tóxicos, no art. 44, foi declarada inconstitucional pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no
Habeas Corpus
nº 97.256, ante ao princípio da individualização da pena, logo sendo perfeitamente aplicável ao delito de tráfico de drogas a substituição da pena.

In casu
, tendo o apelante sido condenado à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, sendo a maioria dos vetores judiciais do art. 59, do CPB, favoráveis ao apelante, e sendo este primário, vislumbra-se que o recorrente preenche os requisitos previstos no art. 44, do CPB, para a substituição de sua pena, não havendo o que se falar em afastamento da substituição da pena.
3 - RECURSOS CONHECIDOS e IMPROVIDOS
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA,
08 de outubro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0013313-09.2011.8.14.0051
APELANTE/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO/APELANTE:
RAIMUNDO WAGNER CARVALHO OLIVEIRA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
RAIMUNDO WAGNER CARVALHO OLIVEIRA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que condenou
RAIMUNDO WAGNER CARVALHO OLIVEIRA
como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 , à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. E, em razão de o réu preencher as condições previstas no art. 44, do CPB, teve sua pena privativa de liberdade substituída pelas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e uma pena de multa.

Narram os autos que:
¿ no dia 23 de Julho de 2011, por volta das 4:00 horas, os denunciados foram presos em flagrante delito, em um imóvel situado à Avenida Muiraquitã, n°. 525, esquina com Avenida Antônio Simões, Bairro Uruará, nesta cidade, em razão de ter sido encontrados e apreendidos consigo naquele local uma bolsa pequena contendo 11 (onze) "cabeças" da substância Benzoil Metil Ecgonina, usualmente conhecida como "cocaína", uma arma de fogo de fabricação artesanal, 3 (três) aparelhos celulares, a importância de R$ 22,85 (vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos) e uma motocicleta Traxx, produto de um furto ocorrido no dia 27.06.11, nesta cidade, de acordo com a Ocorrência Policial n°. 2011.004721-0.

Conforme apurado, o serviço de inteligência da Polícia Militar recebeu informações acerca da comercialização de drogas pelos denunciados, na citada residência, de propriedade do acusado ROBERTO CONCEIÇÃO. Pari passu, em decorrência de haver fortes indícios da prática do crime de tráfico de drogas, policiais militares deslocaram-se até o Bairro do Uruará, ocasião em que avistaram uma motocicleta com características semelhantes àquela furtada, conduzida pelo nacional Antoniel Ferreira de Brito.

Ao ser abordado Antoniel informou que havia emprestado a motocicleta do denunciado RAIMUNDO WAGNER e que este estaria na residência de ROBERTO CONCEIÇÃO. Em ato contínuo, os policiais diligenciaram na citada residência e ao procederem a revista naquele local encontraram uma bolsa pequena contendo em seu interior a substância entorpecente, bem como a arma fogo de fabricação artesanal, escondidas em um cesto de roupas. Também foram apreendidos a motocicleta, dinheiro e os aparelhos celulares possivelmente utilizados na distribuição da substância psicoativa.

Na Delegacia o nacional Antoniel Ferreira de Brito assegurou que os denunciados são traficantes de drogas, os quais estavam associados para a comercialização da substância entorpecente na residência de ROBERTO CONCEIÇÃO, tendo inclusive, reiterada mente, adquirido droga dos acusados ao preço de R$10,00 (dez) reais a "trouxa" (fl.07).

Em contrapartida, perante a Autoridade Policial, o denunciado ROBERTO CONCEIÇÃO negou a autoria delitiva e afirmou que a substância ilícita e a citada arma seriam de propriedade de RAIMUNDO WAGNER, o qual passou a frequentar aquela residência em razão de não ter onde morar nem se alimentar.

De igual modo, RAIMUNDO WAGNER negou a prática delitiva de tráfico de drogas, porém confirmou que a motocicleta apreendida com Antoniel estava sob sua responsabilidade, tendo sido deixada consigo pelo indivíduo "Ronilson" o qual lhe afirmou que iria até uma colônia e quando retornasse receberia o veículo. O denunciado ainda aduziu ser viciado em drogas há seis anos, comprando a substância de um indivíduo que não sabe precisar o nome nem o endereço (...)¿
. (sic fls. 102/102-v)

Por se tratar de crime de tráfico de entorpecentes, com procedimento especial, tem-se que a denúncia fora recebida tacitamente em 11/02/2012. (fl. 30)

À fl. 70, fora decretada a revelia do apelante Raimundo Wagner Carvalho de Oliveira.

Às fls. 102/113-v, consta a sentença combatida.

Inconformados, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e
RAIMUNDO WAGNER CARVALHO OLIVEIRA
interpuseram recurso de Apelação Criminal (fls. 115 e 116), com razões recursais às fls. 118/122 e fls. 130/132.
DAS RAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (fls. 118/122)

Aduz que não cabe a substituição da pena ao apelado Raimundo Wagner, considerando-se que sua pena-base fora fixada acima do mínimo legal, em face do não atendimento do inciso III, do art. 44, do CPB.

Às fls. 123/129, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pela defesa de
RAIMUNDO WAGNER CARVALHO OLIVEIRA
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso ministerial.
DAS RAZÕES RECURSAIS DE RAIMUNDO WAGNER CARVALHO OLIVEIRA

(FLS. 130/132)

Assevera, em suma, que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar a condenação do apelante, pelo que requer sua absolvição.

Às fls. 133/135, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 137)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
de ambos os recursos, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso ministerial, e pelo
PROVIMENTO
do recurso da defesa, para que seja declarada a absolvição do apelante. (fls. 141/148)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA, 08 de outubro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (APELANTE RAIMUNDO WAGNER CARVALHO OLIVEIRA)

Não assiste razão ao apelante, quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas privilegiado perpetrado pelo recorrente, em companhia de seu comparsa, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 24-Autos Apensos, o qual atestou que a droga apreendida em posse do recorrente e seu comparsa, se tratava da substância estupefaciente vulgarmente conhecida por cocaína.

Já a
autoria
do crime está comprovada pela narrativa das testemunhas de acusação, em especial dos policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelante e seu comparsa, os quais afirmaram que a residência em que o apelante e seu comparsa moravam era uma boca de fumo, bem como que a esposa de um dos indivíduos afirmou que os mesmo comercializavam drogas.

Vejamos as narrativas em Juízo (mídias audiovisual fls. 55; 61 e 75):
ANTONIEL FERREIRA DE BRITO
: QUE conhece os réus, QUE morava com os réus, QUE no dia dos fatos guardou uma moto que pertencia a um colega de um dos acusados, QUE não sabia que a moto era furtada, QUE foi abordado pela polícia com a moto, QUE foram até a casa de Roberto, e foram encontrados armas e drogas, QUE é usuário de drogas,

QUE sabia que os acusados guardavam drogas
, QUE a droga era de propriedade de Roberto, QUE já tem passagem pela polícia por porte ilegal de arma, QUE juntamente com os outros objetos apreendidos, foram levados celulares. QUE nunca comprou drogas dos acusados, QUE nunca presenciou a comercialização de drogas pelos acusados, QUE os dois acusados são usuários de drogas.
EDINELSON DOS SANTOS PONTES
: QUE receberam informações de comercialização de drogas, QUE tomaram conhecimento de um moto roubada, QUE chegaram até a pessoa que estava da posse de tal moto, pois estava nas proximidades do local, QUE tal pessoa afirmava que era viciado, QUE através deste chegaram até a residência dos acusados,
QUE chegando no local, foram encontrados entorpecentes e uma arma, QUE a esposa de um dos acusados confessou que os mesmos comercializavam drogas.
ALACI SANTOS DO NASCIMENTO
: QUE é policial, QUE juntamente com sua guarnição, foi solicitado para dar apoio a uma outra guarnição que estava na presente diligência, QUE na residência dos acusados foram encontrados uma arma e drogas, QUE não conhecia os acusados de diligências anteriores, QUE havia uma moto em posse dos acusados, QUE acredita que a moto é produto de furto,
QUE havia um informante que confirmou que naquela residência funcionava uma boca de fumo
.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra dos policiais militares servem perfeitamente como prova para a condenação do recorrente, sobretudo por serem dotadas de fé-pública e estarem alinhadas às demais provas dos autos.
DO PLEITO MINISTERIAL PELO AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ)

É cediço que a vedação à substituição da reprimenda privativa de liberdade pela restritiva de direitos, prevista na Lei de Tóxicos, no art. 44, foi declarada inconstitucional pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no
Habeas Corpus
nº 97.256, ante ao princípio da individualização da pena, logo sendo perfeitamente aplicável ao delito de tráfico de drogas a substituição da pena.

Nesse sentido, vejamos julgado do Pretório Excelso:
PENA - TRÁFICO DE DROGAS - SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS - INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 44 DA LEI Nº 11.343/2006. A vedação à substituição da reprimenda privativa de liberdade pela restritiva de direitos, prevista na Lei de Tóxicos, foi declarada inconstitucional, ante o princípio da individualização da pena - habeas corpus nº 97.256, relator o ministro Carlos Ayres Britto, julgado em 1º de setembro de 2010 pelo Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de dezembro imediato. PENA - EXECUÇÃO - REGIME DE CUMPRIMENTO. Não se tratando de réu reincidente, ficando a reprimenda no patamar de 4 anos e sendo as circunstâncias judiciais positivas, cumpre observar o regime aberto e apreciar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - artigos 33 e 44 do Código Penal. (HC 125188, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 04/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-017 DIVULG 31-01-2017 PUBLIC 01-02-2017)

In casu
, tendo o apelante sido condenado à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, sendo a maioria dos vetores judiciais do art. 59, do CPB, favoráveis ao apelante, e sendo este primário, vislumbra-se que o recorrente preenche os requisitos previstos no art. 44, do CPB, para a substituição de sua pena, não havendo o que se falar em afastamento da substituição da pena.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença combatida, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
08 de outubro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator